Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0727002-20.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARQUES DA SILVA, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, JOSE MARQUES DA SILVA DECISÃO A MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A - “MaxMilhas”, em processo de recuperação judicial, peticionou nos autos pleiteando a suspensão do presente feito, por período não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, conforme o art.6o da Lei 11.101/2005. O art. 52, inciso III, da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe que o juiz da recuperação judicial ordenará: "a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei." Ademais, de acordo com o art. 6o da Lei 14.112/2020, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Por conseguinte, considerando que a presente ação ainda se encontra na fase de conhecimento, indefiro o pedido de suspensão do presente feito. No mesmo sentido: Acórdão 1857944, 07471718620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006